Tribunal: TJMT
Processo: 1012523-18.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012523-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RUBENS CLAUDIO ROJAS - CPF: 321.301.981-04 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1012523-18.2023.8.11.0041

APELANTE: RUBENS CLÁUDIO ROJAS.

APELADO: BANCO PAN S/A.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - (RMC).
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUIÇÃO INFUNDADA. PRELIMINAR REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO ASSINADO QUE ESPECIFICA A MODALIDADE EM QUESTÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES VIA TED EM CONTA CORRENTE QUE NÃO DESCARACTERIZA O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO OU QUE O CONSUMIDOR FOI INDUZIDO A ERRO. PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAIS PREJUDICADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal.

2.

Não demonstrado qualquer vício de consentimento na formalização do ajuste e estando suficientemente comprovada a relação contratual, a disponibilização do crédito e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de ilegalidade da reserva de margem consignável, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Ausência de advocacia predatória. A mera padronização de peças processuais ou demandas em massa não caracterizam, por si, conduta indevida.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1012523-18.2023.8.11.0041

APELANTE: RUBENS CLÁUDIO ROJAS.

APELADO: BANCO PAN S/A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RUBENS CLÁUDIO ROJAS, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis – MT que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização por danos morais n. 1012523-18.2023.8.11.0041, proposta contra BANCO PAN S.A., julgou improcedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, ressalvada a assistência judiciária gratuita (id. 197467152).

Em suas razões, a parte apelante sustenta que:
a)
foi induzido em erro, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado com desconto em seu benefício e não cartão de crédito consignado;
b)
a instituição financeira não se desincumbiu de comprovar o envio, o desbloqueio e o uso do cartão de crédito consignado;
c)
a disponibilização do valor foi realizada através de TED/DOC, corroborando com a tese de que teria contratado um empréstimo consignado convencional;
d)
a instituição financeira não encaminhou as faturas, impossibilitando a ciência da modalidade e a quitação da dívida;
e)
a realização de descontos mensais ilimitados gera uma dívida eterna ao consumidor, uma vez que os descontos mínimos efetuados através da folha de pagamento não se prestam a amortizar o capital, colocando a parte contratante em extrema desvantagem;
f)
o dano moral está comprovado tendo em vista que a instituição financeira debita mensalmente parcela de natureza salarial por um serviço nunca contratado ou utilizado; e
g)
em razão da nulidade do contrato e evidente má-fé praticada pela empresa, os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro, na forma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja a sentença reformada, declarando a ilegalidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais (id. 197467153).

Contraminuta do apelado, requerendo o reconhecimento da ausência de dialeticidade recursal. No mérito, o desprovimento do recurso (id. 197467157).

Intimado o autor, ora apelante para se manifestar quanto a ausência de dialeticidade, manifesta pelo prosseguimento do recurso (id. 201352679).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, data registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1012523-18.2023.8.11.0041

APELANTE: RUBENS CLÁUDIO ROJAS.

APELADO: BANCO PAN S/A.

VOTO PRELIMINAR – Falta de interesse de agir

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, afasta-se a preliminar suscitada pela instituição financeira.

Desnecessária a providência requerida, uma vez que os requisitos necessários à propositura da demanda foram devidamente preenchidos.

Não há se falar em advocacia predatória, pois o que se vislumbra na hipótese é o exercício legítimo do direito de ação.

A simples padronização de peças processuais ou demandas em massa não caracterizam, por si só, conduta indevida. Eventual infração ética na captação de cliente pode ser levado ao órgão competente pela instituição bancária apelada, se assim entender conveniente.

VOTO PRELIMINAR – Ausência de Dialeticidade

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiu o apelado/requerido que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em análise aos pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento do recurso.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por RUBENS CLAUDIO ROJAS, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis - MT que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização por danos morais n. 1012523-18.2023.8.11.0041, proposta contra BANCO PAN S.A., julgou improcedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, ressalvado a assistência judiciária gratuita.

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado pactuado com a instituição financeira.

Defende o consumidor que houve violação ao dever de informação e falha na prestação de serviços, pois jamais teria sido informado sobre as cláusulas do cartão de crédito, afirmando que acreditava estar pactuando empréstimo consignado padrão.

Pontua que foi induzido em erro, tendo em vista que a sistemática do Banco levava a crer, que se tratava de um consignado tradicional, pelo que se requer o reconhecimento da nulidade do contrato com a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma dobrada e indenização por dano moral.

Sem razão o apelante.

O caso
sub judice

é nitidamente de consumo e, por conseguinte, impõe-se sua análise dentro do microssistema protetivo da Lei nº
8.078
/90, em especial quanto à vulnerabilidade material e à hipossuficiência processual do consumidor (arts. 4º, I, c.c. 6º, VIII, do mesmo Códex).

Dispõe, ainda, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

"O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras"

É cediço que a reserva de margem consignável em benefício previdenciário para amortização da dívida de cartão de crédito é expressamente autorizada pela Lei
8.213
/1991, notadamente, em seu artigo
115
, inciso
VI
, itens a e b.

No caso específico dos autos, em que pese as alegações do apelante, verifica-se da análise dos documentos juntados aos autos que o autor em 27/10/2014, assinou o contrato com nomenclatura específica da modalidade contratada “termo de adesão cartão de crédito consignado PAN” (id. 197466740 – pág. 2/3), para disponibilização do valor do saque no importe de R$ 5.013,00 (cinco mil e treze reais), no banco do Brasil 001, conta corrente 14459-2, agência 551-7, (id. 197466740 – pág. 4).

Além disso, no termo consta expressamente “Autorizo o PAN a utilizar minha conta corrente para eventuais débitos inerentes ao meu cartão”.

Frise-se, ainda, que a liberação dos valores em conta bancária via TED não descaracteriza o contrato de cartão de crédito consignado, uma vez que consta expressamente que o apelante optou por receber os valores por meio de TED/DOC em conta corrente. Confira-se:

Sendo assim, não há se falar em inexistência de comprovação quanto ao uso do cartão, eis que disponibilizado em conta bancária, conforme recibo de transferência bancária (id. 197466744 – pág. 1).

Dessa forma, a contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço.
Se o apelante não impugnou os valores depositados em sua conta e tampouco fez a devolução dos respectivos valores, está demonstrado que tinha ciência das condições do contrato pactuado.

Neste fragmento, transcrevo trecho da bem lançada sentença (id. 197467152),
in verbis:

(...)

No caso posto à liça, entendo que não se pode falar que a parte autora tenha sido induzida a cometer erro substancial na contratação em questão e/ou qualquer outro vício, pois os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração.

Analisando detidamente os autos, nota-se que, ao contrário do alegado pela parte autora, houve adesão ao contrato de Cartão de Crédito Consignado em que há autorização expressa da realização de desconto mediante consignação em folha de pagamento, bem como para a que a fonte pagadora reserve margem consignável dos seus vencimentos até o limite legal para o pagamento parcial ou integral das faturas, consoante Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado e autorização para desconto em folha de pagamento.

(...)

Noutro giro, o apelante reconhece que efetuou a contratação, embora insista que ela padece de ilegalidades, pois teria solicitado empréstimo em outra modalidade, entretanto, não trouxe elementos plausíveis a ensejar vício de vontade por falhas nas informações.

Portanto, incontroverso que houve ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinha sofrendo em sua folha de pagamento, bem como, em decorrência do vultoso tempo dos descontos (outubro/2014) até o ajuizamento da ação (abril/2023),
não prospera a argumentação no sentido de que foi induzido ao erro, a justificar o pleito indenizatório.

Na verdade, o apelante não apresentou nenhuma evidência que elidisse a veracidade das provas apresentadas pela instituição financeira.

De outra banda, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que afasta o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.
(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020).

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Reserva de Margem Consignável (RMC). Alegação de solicitação de empréstimo ao banco réu, porém, com recebimento na residência de cartão de crédito não solicitado. Desacolhimento. Documentos apresentados com a contestação não impugnados especificamente. Ausência de ilegalidade ou abusividade da conduta do réu ao emitir cartão de crédito e averbar a margem consignável no benefício previdenciário do autor. Reforma da sentença para reconhecer a validade do contrato firmado. Recurso do autor prejudicado. Apelo do réu provido.
(Apelação Cível nº 1000703- 97.2021.8.26.0673, Relator: Flávio Cunga da Silva, j. em 12.04.2022). (g. n.)
Obtempere-se que não é possível a conversão do referido cartão de crédito em empréstimo consignado, tendo em vista que inexiste margem consignável para empréstimo no benefício da demandante (fls. 29). Contudo, o mutuário tem direito de cancelar o cartão de crédito a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, consoante artigo 17-A, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 39/2009): "Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira".

Assim, acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que houve a comprovação da contratação, bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título e cláusulas.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo que se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Diante da inexistência de defeito do negócio jurídico, as razões perpetradas pelo apelante não evidenciam ato ilícito por parte da instituição financeira, que justificasse o pagamento da indenização.

Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando ratificados
"in totum"
os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.

Ex positis
,
DESPROVEJO
o recurso.

Ante o deslinde dado ao recurso, majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada, fixando a verba devida pela parte apelante em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa
(art.
85
,
§§ 2º
e
11
,
CPC
), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024